Tribunal: TJDFT
Processo: 0751302-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751302-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCIE EVANGELISTA DE ASSIS IMPETRANTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO CASEMIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO CASEMIRO em favor de LUCIÊ EVANGELISTA DE ASSIS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde 16 de setembro de 2019, tendo sido pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, a ausência de revisão prevista no art. 316, parágrafo único do CPP, a possibilidade de adoção de medidas diversas da prisão, o excesso de prazo na constrição do paciente, bem como a inexistência dos requisitos para a prisão cautelar. Tece considerações a respeito da natureza socioeducativa, reparadora e de aplicabilidade de políticas públicas da Lei no 11.340/2006, salientando que a prisão preventiva, nessas hipóteses, é medida de natureza precipuamente excepcional, somente se justificando para evitar a ocorrência de um concreto dano mais grave à vítima. Dessa forma, sustenta falta de justa causa apta a manter o decreto de prisão preventiva do paciente, bem como a desproporcionalidade da medida, o que configuraria o constrangimento ilegal. Pugna, em caráter liminar, pela concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o imediato alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na ocasião, o d. juízo a quo indeferiu o pedido, destacando com muita propriedade, verbis: “Não obstante a argumentação defensiva, observo que, ao menos por ora, não há possibilidade de deferimento do pedido. Não é demais relembrar a periculosidade em concreto da requerente, demonstrada pelo “modus operandi” utilizado, visto que, na presença de testemunhas, em frente a uma distribuidora, após entrevero supostamente banal entre ele e a vítima, LUCIÊ teria a golpeado quando ela sequer havia percebido sua aproximação, destacando-se que ele somente não teria consumado seu eventual intento, porque foi impedido por populares que se encontravam no local. Pelos fatos ora apurados, o acusado foi pronunciado, na data de 16/06/2020, ID 65499423, cuja decisão foi mantida em grau de recurso, por unanimidade, em 03/09/2020, ID 75357424. Cabe ressaltar que não há que se falar em excesso de prazo ou ainda de constrangimento ilegal na manutenção da sua constrição cautelar, uma vez que o andamento processual se encontra plenamente justificado nos autos e, eventual atraso na marcha processual se deu em virtude da complexidade do feito e ainda pelo fato da adoção de medidas para contenção do Covid.19, dentre as quais o cancelamento temporário de audiências. Ainda sobre eventual excesso de prazo da constrição cautelar do requerente, conforme Instrução Normativa no 01, da Corregedoria – TJDFT, datada de 21/02/2011, os prazos não são peremptórios. Com relação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, é certo que ele estabelece que, a cada 90 (noventa) dias, a prisão do custodiado deve ser reavaliada pelo órgão emissor da decisão. Verifico, contudo, que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que tal prazo não é peremptório, conforme bem ilustrou o representante do Ministério Público em sua manifestação. Destaco, por oportuno, que os autos tinham sido encaminhados para a Segunda Instância, em razão de manejo de recurso em sentido estrito interposto pela defesa, fato esse que, como é cediço, inevitavelmente, prolonga a custódia cautelar e inviabilizou a aplicação do art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme lá prescrito. Ressalto ainda, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade da constrição cautelar, quando outros motivos e circunstâncias a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, visto que a ordem pública ainda precisa ser resguardada e, no presente caso, ao menos por ora, não é cabível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou ainda a prisão domiciliar, já que os pronunciados representam risco à ordem social. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, ID 76905111, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva formulado por LUCIÊ EVANGELISTA DE ASSIS, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.” De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito narrado nos autos, inclusive tendo confessado em juízo. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo autuado no fato-crime concreto e em razão das circunstâncias que envolveram o delito, salientados na r. decisão impugnada. Logo, analisando as circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina que os requisitos da custódia cautelar ainda se fazem presentes, considerando não só a natureza do crime imputado ao paciente mas, principalmente, o modus operandi destacado pelo d. juízo. Vê-se que a situação delineada acima é suficiente para fundamentar a necessidade de constrição para a garantia da ordem pública, não se vislumbrando a adequação de outras medidas cautelares na hipótese. Da mesma forma, não merece acolhida o alegado excesso de prazo. Isso porque, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na hipótese vertente, o paciente já foi pronunciado e aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri. Além disso, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, verbis: “não há que se falar em excesso de prazo ou ainda de constrangimento ilegal na manutenção da sua constrição cautelar, uma vez que o andamento processual se encontra plenamente justificado nos autos e, eventual atraso na marcha processual se deu em virtude da complexidade do feito e ainda pelo fato da adoção de medidas para contenção do Covid.19, dentre as quais o cancelamento temporário de audiências.” Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Nesse contexto, também sem razão o impetrante quando afirma ausência de revisão da prisão do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Na verdade, além da jurisprudência, de fato, entender não se tratar de prazo peremptório, o exame feito no momento do indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar pelo d. magistrado terminou por revisar a custódia cautelar do paciente, demonstrando, in casu, que ainda estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator